Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-76.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003659-76.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMOR BRESSAN - CPF: 116.554.290-00 (APELANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDOS DIVERSOS E INCONCILIÁVEIS – UMA DAS AÇÕES JÁ JULGADAS - DESAPARECIMENTO – SUMULA 219 DO STJ – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO ANTES DE A COISA SE TORNAR LITIGIOSA – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – O objetivo da norma prescrita pelo art. 55, bem como o disposto no art. 58 do CPC, que disciplina a conexão é evitar decisões contraditórias. Em embargos de terceiros ajuizados em face de eventual constrição de bens em processo de execução para entrega de coisa incerta, tratando-se de aspectos inconciliáveis em todos os seus aspectos, não se vê a figura da conexão. De igual sorte, com a sentença prolatada em um os processos, este fato superveniente faz desaparecer, se fosse o caso, a figura da conexão, consoante a Súmula 219 do STJ.

(2) – Somente reside interesse de agir quando a demanda proposta possa trazer a autor algum beneficio material ou moral ao proponente. Se o produto que alega ter ameaça de ser arrecadado foi liberado antes da citação válida e a coisa se tornar litigiosa, desaparece o interesse de agir, não mais poderia o autor nele prosseguir. De conseqüência, correta a decisão que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, extingue o processo por ausência de interesse processual.

(3) – Vencido em grau recursal, pelo princípio da causalidade, conhecido e desprovido o recurso, de rigor, os honorários de primeiro grau devem ser majorados (§11, art. 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Ação de EMBARGOS DE TERCEIROS manejados por VALMOR BRESSAN em face de IHARABRAS S/A – INDÚSTRIAS QUÍMICAS, todos identificados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Afirma que a embargada ajuizou ação para entrega de coisa incerta em face de PAULO CESAR MIEZERSKI, SABRINA LOPES TESLA MIEZERKI, VILSON MIERZERKI e VERONICA MIEZERSKI, em face de garantir o pagamento desdobrado pela emissão da Cédula de Produto Rural – CPR n. SJ 03/2017, em favor da UNISAGRO – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, endossada à embargada e com ciência dos executados, cédula registrada em Cartório de Registro de Imóveis competente, status de penhor rural em 1a grau, sem concorrência de credores pelo total de ‘2.789.100 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil e cem) quilos de soja, equivalentes a 46.485 sacas com 60 (sessenta) quilos. Sustentou a embargante que este produto atingisse os grãos que foram supostamente desviados pelos devedores/executados, anotando o monitoramento de colheita da FAZENDA SÃO LUIS – MATRICULA 10.534. Omitiu a embargada de que ‘BELVEDERE’ se trata de imóvel rural de propriedade do Embargante, devidamente registrado no RGI local, sob n. 794 e 795 e não da FAZENDA SÃO LUIS. Que não existe penhor nestas matriculas. Que a FAZENDA SÃO LUIS, objeto da matricula 10.534 é de propriedade de JOSÉ OTAVIANO NARDES e sua esposa. Que houve manipulação de documentos, o que fez com que, induzindo o Juízo a erro, ocasionou a constrição judicial. DO PEDIDO – Arvorando a qualidade de terceiro VALMOR BRESSAN pretendeu, em liminar, a manutenção da posse de 8.000 (oito mil) sacas de feijão/soja, afirmando turbação na sua posse e, no mérito, para levantamento da penhora e condenação da embargada nos custos do processo e honorários advocatícios, além de litigância de má fé, tudo como constante da elaborada petição inicial.

DA SENTENÇA – Alcançada a fase sentencial o embargante foi declarado carecedor da ação, vez que, segundo o posicionamento adotado pela digna magistrada – PATRICIA CRISTIANE MOREIRA – a medida judicial restritiva incidiu sobre 2.789.100 quilos de soja, equivalente a 46.489 sacas, cujo local da lavoura é a FAZENDA SÃO LUIZ, zona rural de Primavera do Leste, nada tendo a ver em relação às 8.000 (sacas) de soja onde, a rigor da inicial, foi pretendida pelos embargantes a MANUTENÇAO A POSSE. Condenou, por conseqüência, o autor/embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, como previsto na legislação processual civil. (ID 53052564). Embargos de declaração interpostos (ID 53052567). Rejeição. (ID 53052572).

DO RECURSO – Sustenta o apelante desacerto da sentença no processo de execução 10027729-58.2018.8.11.0037, porque o produto depositado em nome do embargante (VALMOR BRESSAN) acabou por atingi-lo. Que o produto foi retirado de sua fazenda de nome BELVEDERE e não de TALHÃO de nome BELVEDERE, local este onde está localizada a FAZENDA SÃO LUIZ. Que se trata de locais distintos. Que o apelante jamais entrou na FAZENDA SÃO LUIZ. Que a Apelada, de forma equivocada, indicou ao Juízo que o bem depositado em nome do Apelante teria sido retirado da FAZENDA SÃO LUIZ, mais precisamente do TALHAO BEVEDERE.

De conseqüência, em primeiro aspecto, pugna pela nulidade da sentença já que a sentença não atentou a existência de CONEXÃO em relação ao processo de n. 10027729-58.2018.8.11.0037, ação de execução que deu origem aos presentes embargos de terceiros. No mérito, roga o apelante o provimento do recurso, reformando a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e, com fulcro no art. 1013, § 3o, do CPC, este Tribunal, incursionando em relação ao mérito, de pronto, julgue este, com a procedência dos embargos e, de conseqüência, inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas pela Embargada/Apelada que, fazendo seus argumentos recursais, refutando as alegações do apelante, pugna pelo desprovimento do recurso e as conseqüências processuais advindas do mesmo.

Este é o relatório. Determino a inclusão de pauta para julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, a tempo, forma e modo.

Providências necessárias; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

– Relator -.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sustenta o apelante, em primeiro aspecto, a nulidade da sentença vez que não foi observado o julgamento simultâneo em relação ao processo de número 10027729-58.2018.8.11.0037, ação de execução que deu origem aos presentes embargos de terceiros.

Sem razão o apelante. Os embargos de terceiros são considerados como uma ação autônoma e independente. O limite da lide é tão somente a liberação de bens objeto daquele processo.

Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se CONEXAS duas (02) ou mais ações quando lhes for comum o objeto e a causa de pedir. Naquela ação de execução, processo de n. 10027729-58.2018.8.11.0037, a embargada a embargada ajuizou ação para entrega de coisa incerta em face de PAULO CESAR MIEZERSKI, SABRINA LOPES TESLA MIEZERKI, VILSON MIERZERKI e VERONICA MIEZERSKI, em face de garantir o pagamento desdobrado pela emissão da Cédula de Produto Rural – CPR n. SJ 03/2017, em favor da UNISAGRO – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, endossada à embargada e com ciência dos executados, cédula registrada em Cartório de Registro de Imóveis competente, status de penhor rural em 1a grau, sem concorrência de credores pelo total de ‘2.789.100 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil e cem) quilos de soja, equivalentes a 46.485 sacas com 60 (sessenta) quilos.

Os embargos de terceiros distribuídos pelo Embargante em face da Embargada, a rigor do pedido, deseja a liberação da penhora feita. Pretendeu em relação ao produto a manutenção de posse.

Aqui, em que pesem os hercúleos argumentos trazidos pelo recorrente, não existe conexão. Isto porque, na ação para entrega de coisa incerta, tendo este feito tratamento especial estabelecido no CPC, o feito foi endereçado aos devedores daquela CPR e suas conseqüências. Em nenhum momento o processo de execução adentrou em relação a direitos do embargante.

Se direito tem, aspecto meritório é tão somente a pretensão de liberação da penhora no que tange a 8.000 (oito mil) sacas de soja supostamente gravada indevidamente em sua fazenda BELVEDERE e não no TALHÃO BELVEDERE, local onde a soja pertencente aos executados estava depositada.

Tratando-se os embargos de terceiros de ação autônoma e dentro dos limites da lide, não reside a CONEXÃO.

Como bem definido no art. 674 do CPC –‘Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros’.

Portanto, os limites da lide em sede dos presentes embargos de terceiros é o desfazimento da penhora que, por conseqüência lógica, nada tem a ver com o processo de execução promovido pela embargada em face de terceiros.

A conexão, portanto, tem por objetivo jurídico-processual promover a economia processual, mas, depende de cumprimento de certos requisitos prescritos no ordenamento processual civil e, em especial, reunindo para um julgamento simultâneo, evitar decisões conflitantes para um mesmo fato jurídico apresentado.

Não é o caso dos autos.

Embora não se falando em necessidade de identidade de partes a conexão deve ser reconhecida no contexto do direito processual civil quando duas ou mais ações tem em comum o pedido ou causa de pedir, conceito que se extrai do próprio artigo 55 do CPC, transcrito linhas anteriores.

Não é o caso em relação ao processo de execução para quantia de coisa incerta e os embargos de terceiros, já que tanto o pedido como a causa de pedir se apresenta inconciliáveis em todos os seus aspectos e sequer existe a possibilidade de julgamentos contraditórios.

Como bem definiu o STJ:

‘O objetivo da norma inserta no art. 103 (hoje 55), bem como o disposto no art. 106 (hoje 58) é evitar decisões contraditórias; por isso, a indagação sobre o objeto ou causa de pedir, que o artigo que primeiro quer que seja comum, deve ser entendida em termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça passíveis de decisão unificada’ (voto do Ministro WALDEMAR ZVEITER, transcrito em RSTJ 98/191, página 207, às notas do CPC ANOTADO, NEGRÃO e OUTROS, 44a. Edição, pag. 233)’.

Deve ser visto, ainda que a conexão seja derivada, sobretudo para que sejam proferidas decisões conflitantes sobre um mesmo fato gerador. E, no caso em apreço o que não ocorre no caso em apreço já que se trata de questões distintas e inconciliáveis e por outro aspecto, sentenciadas este feito, não mais reside como manifestar a existência da conexão.

A propósito, é firme a jurisprudência.

‘Não há conexão quando um dos processos já foi julgado, inclusive tento transitado em julgado a sentença. E não havendo conexão, não há prevenção. Súmula 235 do STJ. (TJRS, Conflito Negativo de Competência julgado procedente, número 70082753971, Décima Oitava Câmara Cível, Relator Des. PEDRO CELSO DAL PRA, julgado em 30/10/19, fonte Google)’.

Esta questão já está sumulada pelo colendo STJ.

‘A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. (Súmula 235).

Com tais argumentos, quando o bastante para rejeitar a preliminar pretendida de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Superada a preliminar, melhor sorte não tem o embargante.

A sentença, embora concisa, foi muito clara a demonstrar que, em relação ao embargante, faltava-lhe interesse processual e, desta forma, a extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, era o que de melhor recomendava este processo alcunhado de embargos de terceiros já que patente a inexistência dos requisitos prescritos, como, a seguir, passo a mencionar aos eminentes pares.

No caso dos autos, como bem fundamentou a sentença de primeiro grau objeto deste recurso:

‘A medida judicial restritiva incidiu sobre 2.789.100 kg de soja em grãos equivalente a 46.489 sacas de soja de 60 kg cada, prevista na CPR no SJ/2017, cujo local de formação da lavoura é a Fazenda São Luiz, Zona Rural de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. Não há, portanto, qualquer elemento probatório que indique que a restrição tenha abrangido 8.000 sacas de feijão/soja pertencentes ao embargante, máxime quando houve o efetivo faturamento do produto pela CARGIL S/A, sem qualquer intervenção judicial’. (sic).

Correta esta decisão, não reside nos autos qualquer elemento probatório que encaixe o embargante/apelante nos requisitos do art. 674 do Código de Processo Civil.

Isto porque, não houve qualquer intervenção do judiciário em relação às 8.000 (oito mil) sacas de feijão/soja, como bem posicionou a magistrada de piso.

Como bem posicionou na petição que, em emendando a inicial, introduziu nos autos:

‘VALMOR BRESSAN, já devidamente qualificado nos autos em epigrafe, por seu advogado regularmente constituído, vem perante a ilustre presença de Vossa Excelência, em respeito à boa fé, lealdade, economia e efetividade processual, informar que a CARGILL S/A promoveu na data de ontem (05/06/18), o faturamento de 8.000 sacas em favor do Embargante, não mais justificando a pretensão ‘liminar’, promovida quando de ingresso (ID 13449410), devendo, assim, este pleito ser desconsiderado, ato aquele efetuado a afeito, por certo, em respeito à decisão tomada pelo E.TJMT, por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento n. 1005635-35.2018.8.11.0000, restando assentado pela DD. Relatora na oportunidade que ‘(...) Assim, deve ser deferida parcialmente a tutela recursal para o fim de determinar que a apreensão recaia sobre o produto da Fazenda São Luiz ou que esteja depositado em qualquer dos armazéns citados na preambular do efeito suspensivo, mas que fique demonstrado que provenha da citada propriedade’. (sic).

Pretendeu, em seqüência, a rigor do pedido final, a citação da embargada para demonstração de sua qualidade de terceiros e, por conseqüência, a aplicação nesta da pena de litigância de má fé.

Ora desaparecendo o objeto principal, antes da citação, antes de a coisa se tornar litigiosa, não existindo mais possibilidade de constrição do bem, não mais residia em favor do embargante, interesse de agir, como bem posicionou a magistrada que subscreveu a sentença recorrida. Tanto é verdade que aquela soja que estava depositada na empresa GARGIIL S/A, foi faturada em nome do Embargante, como bem afirma a petição inicial. Em outros termos, se a CARGIL S/A, faturou o produto em nome do Embargante é porque, em relação à propriedade, esta foi considerada como pertencente àquela empresa, não registrando nos autos, qualquer empecilho por parte do Poder Judiciário.

Como bem foi determinado do Recurso de Agravo de Instrumento que tratou em relação ao produto (8.000 sacas de feijão/soja):

‘Assim, deve ser deferida parcialmente a tutela recursal para o fim de determinar que a apreensão recaia sobre o produto da Fazenda São Luiz ou que esteja depositado em qualquer dos armazéns citados na preambular do efeito suspensivo, mas que fique demonstrado que provenha da citada propriedade’. (Agravo de Instrumento n. 1005635-35.2018.8.11.0000)’.

Nesta situação a questão é muito simples. Se antes da citação válida, antes de a coisa se tornar litigiosa, o próprio apelante recebe o produto sem vícios de quaisquer gravames, em vez de peticionar nos autos para prosseguimento da ação, deveria, simplesmente dela desistir já que perdera toda utilidade.

O interesse de agir é uma condição indispensável para que a parte exercite seu direito de ação esta atrelado ao aspecto pratico da medida judicial proposta, isto é, referindo-se sempre na utilidade que o provimento jurisdicional proposta pode trazer ao demandante.

Não se deve olvidar que são condições da ação, conforme a doutrina de LIEBMAN: ‘a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, isto é, necessidade e adequação do pedido formulado e a legitimação para a causa’. (‘in’ TEORIA GERAL DO PROCESSO, RIO DE JANEIRO, FORENSE, 2015, PAG. 154, obra de JOSE MARIA TESHEINER, fonte Google)’.

Como pontuado na sentença a determinação da penhora, conforme os autos estão a apresentar e corretamente sustentado na sentença recorrida, se deu em propriedade diversa e não reside nos autos a mínima prova de que este viria a atingir o produto do terceiro embargante, não sendo este sequer ameaçado de posse daqueles produtos, com concessão de determinação judicial a respeito, falta-lhe, portanto, interesse recursal e, neste aspecto, a sentença recorrida, bem visualizando a questão, deve ser mantida hígida em todos os seus aspectos, sem qualquer reparo recursal.

Como já bem definido na jurisprudência pátria:

‘O interesse de agir é identificado pelo necessidade/utilidade. Assim, ‘a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica’. (STJ, Recurso Especial n. 1.395.875/PE, relator Ministro HERMANN BENJAMIM, DJE de 7/3/2014. Fonte Google).

Forte nestes argumentos, conheço do recurso e lhe nego provimento. Por imposição do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência atribuída na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020